Tribunal: TJPA
Processo: 0826645-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301 APELANTE/APELADO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO : THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES APELANTE/APELADO : REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS ADVOGADO : EVANDRO ANTUNES A COSTA E OUTROS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. INTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. AÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA DETERMINAR A BAIXA DOS GRAVAMES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 20.000.00 (VINTE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- APELAÇÃO BANCO DO BRASIL: Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ. Alegação da Instituição Financeira de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. O Banco apelante, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis. Manutenção da sentença que se impõe. O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, ante a impossibilidade de transferir para o seu nome o imóvel quitado, diante da conduta omissa dos réus em providenciarem a baixa da hipoteca. Valor de R$ 20.000,00 para cada um dos autores mantido, por guardar consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. II- APELAÇÃO REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA: Forma de incidência dos honorários advocatícios: No caso dos autos, perfeitamente cabível mensurar o valor da condenação, eis que, sendo arbitrados R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e sendo 15 autores, patrocinados por um único escritório de advocacia, o valor da condenação alcançou o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem contar as atualizações. Assim, tratando-se de condenação que pode ser mensurada, é de se aplicar a regra do CPC, aplicando-se a os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, conforme consta da sentença, e não sobre o valor da causa, como pretendem os recorrentes. III- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826645-42.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA, NAZARE MADALENA RODRIGUES DA CUNHA, KIELENE KEI COSTA BRYTO, JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS, KELLEN CRISTINE SOUTO SILVA DANIN, EDUARDO FRAZAO DO COUTO DANIN, PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS, MARCELO FERREIRA DE ALENCAR, VIVIAN FRAGOSO REI MONTEIRO, ICARO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP, JULIANA AUGUSTA DA CRUZ ADRIAO, CEZAR AUGUSTO DA CRUZ ADRIAO, AMAZON REALTORS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADO: REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA, NAZARE MADALENA RODRIGUES DA CUNHA, KIELENE KEI COSTA BRYTO, JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS, KELLEN CRISTINE SOUTO SILVA DANIN, EDUARDO FRAZAO DO COUTO DANIN, PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATTOS, MARCELO FERREIRA DE ALENCAR, VIVIAN FRAGOSO REI MONTEIRO, ICARO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - EPP, JULIANA AUGUSTA DA CRUZ ADRIAO, CEZAR AUGUSTO DA CRUZ ADRIAO, AMAZON REALTORS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - EIRELI, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES

APELANTE/APELADO : REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS

ADVOGADO : EVANDRO ANTUNES A COSTA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. INTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. AÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA DETERMINAR A BAIXA DOS GRAVAMES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 20.000.00 (VINTE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I- APELAÇÃO BANCO DO BRASIL: Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ. Alegação da Instituição Financeira de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. O Banco apelante, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis. Manutenção da sentença que se impõe. O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, ante a impossibilidade de transferir para o seu nome o imóvel quitado, diante da conduta omissa dos réus em providenciarem a baixa da hipoteca. Valor de R$ 20.000,00 para cada um dos autores mantido, por guardar consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

II- APELAÇÃO REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA: Forma de incidência dos honorários advocatícios: No caso dos autos, perfeitamente cabível mensurar o valor da condenação, eis que, sendo arbitrados R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e sendo 15 autores, patrocinados por um único escritório de advocacia, o valor da condenação alcançou o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem contar as atualizações. Assim, tratando-se de condenação que pode ser mensurada, é de se aplicar a regra do CPC, aplicando-se a os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, conforme consta da sentença, e não sobre o valor da causa, como pretendem os recorrentes.

III- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES

APELANTE/APELADO : REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS

ADVOGADO : EVANDRO ANTUNESA COSTA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de dupla Apelação Cível, interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A e REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, proposta por
REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Consta da inicial: que os autores são adquirentes do empreendimento Síntese Plaza, situado na Av. Senador Lemos, 791; que a despeito de terem pago a integralidade do preço dos imóveis, os bens continuam hipotecados em favor do réu, em razão de financiamento feito em favor da empresa construtora do empreendimento, impedindo a regularização da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis; que a retenção da hipoteca contra adquirentes de boa fé é considerada prática abusiva consoante o ordenamento jurídico brasileiro, reconhecido inclusive por súmula do STJ (308). Desse modo, pleiteando a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, requereu ao final a procedência da ação, para retirada da hipoteca que onera os imóveis, sob pena de multa, além de danos morais, estimados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recebendo os autos, o magistrado de piso concedeu tutela de evidência, para determinar a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente, para que realize a baixa do ônus hipotecário que recai sobre os imóveis descritos na inicial.

Contestação apresentada (id 9041811) onde sustenta o requerido: necessidade de que integre o polo passivo da demanda a Síntese Engenharia LTDA., em substituição ao Banco do Brasil S/A, considerando a ausência de responsabilidade deste último, que não celebrou qualquer negócio jurídico com os requerentes; que de todos os autores, apenas três enviaram notificação extrajudicial ao banco requerido, de modo que o banco não poderia requerer a retirada de hipotecas que não tinha conhecimento, sendo a Síntese Engenharia a única responsável pela hipoteca; que não há relação de consumo entre os requerentes e o Banco do Brasil; que não procede o pedido de liberação das garantias, considerando que a hipoteca abrange todas as acessões e construções realizadas no imóvel; inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; inexistência de dano moral. Desse modo, requer a improcedência da ação, com expresso pedido de denunciação à lide da Síntese Engenharia Ltda.

Ofício à fl. 411 (id 9041922), onde o cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis da capital informa a impossibilidade de dar cumprimento à tutela de evidência concedida aos autores, - determinando a baixa da hipoteca -, considerando o disposto na Lei Federal 6.015/73, em razão de a decisão a ser cumprida não ter transitado em julgado. No mais, solicita ainda que as partes interessadas compareçam com o fim de arcar com custas no valor de R$ 489,30 para cada matrícula objeto da baixa.

Os autores peticionaram nos autos, id 9041925, em atenção ao ofício do cartório de registro de imóveis, onde aduzem a ocorrência de trânsito em julgado da decisão que concedeu a tutela de evidência, diante da não interposição de agravo de instrumento. Desse modo, requerem o efetivo cumprimento da decisão, seja através do cartório, no prazo de 5 dias; ou, subsidiariamente, seja o réu intimado a adotar as medidas cabíveis para a baixa das hipotecas objetos desta ação.

Sentença proferida nos autos (id 9041934), aos seguintes termos: 1) rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por se tratar da credora hipotecária em relação aos bens objetos da ação; 2) Indeferida a denunciação à lide da Síntese Engenharia LTDA, por ser incabível a intervenção de terceiros, diante das hipóteses previstas no art. 125 do CPC; 3) No mérito, julgou procedente a demanda, em aplicação ao disposto na Súmula 308 do STJ, que dispõe que
“ A hipoteca firmada entre a construtora e agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
Sustenta ainda que o ônus de levantamento da hipoteca é concorrente entre a construtora e o credor hipotecário, de modo que não é necessária a presença da construtora no polo subjetivo da ação. Desse modo, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. No mais, condenou à requerida para que providencie a retirada das hipotecas objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, condenando ainda a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 2% do valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A (id 9041937), onde alega omissão da sentença no tocante ao direito de regresso do embargante contra a construtora Síntese Engenharia Ltda. Desse modo, requer que o juízo se manifeste expressamente sobre tal direito. Alega também omissão da sentença acerca dos fundamentos que fizeram o juízo manter a decisão liminar de id 4236851.

Documento de id 9041939, onde o apelante pede a juntada aos autos dos comprovantes de cumprimento da tutela de evidência mantida pela sentença, respeitando o prazo de 05(cinco) dias nela estabelecido.

Contrarrazões aos embargos de declarações apresentadas (id 9041948)

Sentença de id 9041950, conhecendo e rejeitando os embargos de declaração.

Recurso de APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, onde reafirma os argumentos trazidos em contestação, no sentido de que resta comprovado que a cédula de crédito bancário - CCB pactuada entre o banco apelante e o primeiro requerido goza de plena legalidade e boa-fé. Sendo assim, não pode o Banco apelante ser prejudicado pelo comportamento ilegal do devedor hipotecante e ter a garantia concedida excluída, pois isso comprometerá de forma inequívoca a recuperação da dívida. Reafirma ainda a ilegitimidade passiva do banco apelante, e requer a reforma da decisão quanto à determinação de baixa da hipoteca e adjudicação dos bens reclamados, ou, de forma alternativa, requer a substituição da garantia ou depósito em dinheiro exclusivamente dos bens em discussão. No mais, pretende o afastamento da responsabilidade objetiva do banco apelante, bem como dos danos morais arbitrados, pela não demonstração dos danos causados pelo Banco do Brasil. Requer, assim, a reforma
in totum
da sentença de piso, ou, pelo princípio da eventualidade, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas (id 9041962).

Apelação apresentada pelos autores REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS (id 9041964), que questiona a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação. Arguem os recorrentes que a verba sucumbencial deve ser fixada levando em consideração o pedido principal, e não o acessório, ou seja, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados tendo por base o objetivo principal atingido no processo, qual seja, a baixa do gravame hipotecário, e não em relação aos danos morais. Requer, assim, seja reformada a sentença e arbitrados os honorários de sucumbência no patamar entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S/A (id 9041971).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826645-42.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES

QAPELANTE/APELADO : REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS

ADVOGADO : EVANDRO ANTUNESA COSTA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se de dupla Apelação Cível, interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A e REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, proposta por REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso reconheceu o direito dos autores de baixa do gravame em seu imóvel, em conformidade com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete nº. 308, segundo o qual: “
a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”. No mais, deferiu reconheceu danos morais, fixados no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, além de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

1) APELAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A:

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil reafirma a ilegitimidade passiva do banco apelante, e requer a reforma da decisão quanto à determinação de baixa da hipoteca e adjudicação dos bens reclamados, ou, de forma alternativa, requer a substituição da garantia ou depósito em dinheiro exclusivamente dos bens em discussão. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Acerca da alegação de ilegitimidade passiva, temos que fato, o Banco apelante, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis.

Inegável que o levantamento da hipoteca depende diretamente de atos de competência do credor fiduciário, não tendo o Apelante demonstrado ter tomado qualquer medida neste sentido anteriormente à propositura da ação.

Assim, indubitável a responsabilidade do Banco Apelante pela efetivação da baixa do gravame, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL.
APELAÇÃO DO RÉU BANCO SANTANDER S.A.: ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE. AFASTADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO CREDORA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO PARA RESPONDER PELA BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. APELAÇÃO DA RÉ IRLANDA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVE E PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CONSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0008847-43.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 16.11.2021)

Feitas estas considerações, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo a quo, neste ponto.

Insurge-se o apelante, ainda, contra a condenação por danos morais, sob o argumento de que não teriam sido comprovados os danos alegados.

Entendo que a sentença vergastada também não merece nenhum reparo nesse ponto.

Resta incontroverso nos autos, a quitação do preço do imóvel pelos adquirentes, bem como, que pesa sobre a unidade adquirida e quitada uma hipoteca instituída pela vendedora em prol da instituição bancária, derivada do financiamento da construção do edifício, o que atrai a responsabilidade dessa última para responder pela pretensão.

Cumpre ressaltar ainda, que o Banco Réu, ora Apelante, não apresentou nenhum argumento capaz de se contrapor ao pagamento efetuado pela Autora. Não questionou a quitação, limitando-se a defender que não teria responsabilidade pela baixa do gravame, questão que apenas corrobora os argumentos da demandante.

Entendo que somente a inadimplência dos compradores gera obstáculo a emissão do Termo de Quitação pelo agente financeiro, no entanto, mesmo com o preço quitado, não houve o levantamento da hipoteca que gravava o bem. Assim, reconhece-se, portanto, o desassossego anormal vivenciado pela compradora, fato que por si só, já gera o reconhecimento do dano moral.

Tais problemas apresentados, impróprios a quem está adimplente com sua prestação contratual, causam evidente angústia.

Além disso, não se pode olvidar a perturbação da rotina cotidiana da autora na busca da solução dos problemas. Evidentemente, não trata a espécie dos autos de singelo aborrecimento.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OMISSÃO DO BANCO NA LIBERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MATERIAIS: A recomposição do patrimônio material do ofendido exige demonstração concreta do prejuízo suportado, além de pedido expresso e preciso do valor reclamado, nos termos dos artigos 286 e 293 do CPC. A mera alegação genérica e sem conteúdo fático algum não impõe a indenização pleiteada que exige demonstração eficaz e precisa. Apelo improvido.
DANOS MORAIS: O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, uma vez que restou impossibilitado de transferir para o seu nome o imóvel quitado ainda em 2009, mormente por conduta omissa do banco em liberar declaração de quitação da hipoteca
. A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 333, do CPC)
. Sentença reformada para fixar o valor do dano moral em R$ 7.000,00. SUCUMBÊNCIA: Ônus sucumbenciais redimensionados diante do decaimento das partes. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJRS. Apelação Cível, Nº 70064424427, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-06-2015) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR EVIDÊNCIA COM EFEITO LIMINAR. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELOS COMPRADORES, INCLUSIVE CONSTANDO NOS AUTOS TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL. APELADA NÃO PROCEDEU BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Quitação comprovada. Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/
STJ
2.

O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, uma vez que restou impossibilitado de transferir para o seu nome o imóvel quitado diante da conduta omissa da incorporadora Apelante em liberar declaração de quitação da hipoteca. A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (
inciso II, do artigo 333, do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0410638-74.2016.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022 )

Assim, o caso permite indenização pelo dano moral sofrido. É evidente o nexo de causalidade entre o agir do réu e a ofensa havida em desfavor da autora.

Ademais, há que se observar que o valor fixado não é capaz de gerar a ruína econômica do réu ou enriquecimento ilícito da parte apelada, face as circunstâncias peculiares das partes, sendo perfeitamente aceitável o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixados.

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade, mantenho a sentença também neste ponto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, porém,
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação supra.

2) APELAÇÃO
REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS:

O apelo interposto pelas partes autoras questiona unicamente a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação. Arguem os recorrentes que a verba sucumbencial deve ser fixada levando em consideração o pedido principal, e não o acessório, ou seja, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados tendo por base o objetivo principal atingido no processo, qual seja, a baixa do gravame hipotecário, e não em relação aos danos morais. Requer, assim, seja reformada a sentença e arbitrados os honorários de sucumbência no patamar entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.

Também não têm razão os apelantes em sua insurgência.

Dispõe o art. 85, §2º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”

No caso dos autos, perfeitamente cabível mensurar o valor da condenação, eis que, sendo arbitrados R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e sendo 15 autores, patrocinados por um único escritório de advocacia, o valor da condenação alcançou o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem contar as atualizações.

Assim, tratando-se de condenação que pode ser mensurada, é de se aplicar a regra do CPC, mensurando-se os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, conforme consta da sentença, e não sobre o valor da causa, como pretendem os recorrentes.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de procedência. Recurso do autor. Pretensão à majoração do valor da indenização por dano moral. Descabimento. O autor sofreu frustrações e nervosismos, que não passam de aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos. Teve um dissabor. Não houve notícia de cobrança vexatória e nem mesmo demonstração de efetiva inclusão de seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais inexistentes. Contudo, vedada a 'reformatio in pejus', deve ser mantida a indenização por dano moral fixada pela sentença em R$ 5.000,00. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Forma de arbitramento que só tem lugar nas hipóteses expressamente previstas no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil (causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor muito baixo). Caso dos autos que não retrata nenhuma das exceções em questão. Fixação que deverá, pois, seguir o determinado pelo artigo 85, § 2º, da Lei Adjetiva Civil, já que ausente qualquer das hipóteses previstas no referido parágrafo 8º, do Diploma Processual Civil, únicas a autorizar a fixação por equidade. Honorários advocatícios corretamente fixados sobre o valor da condenação, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
. Recurso não provido.(TJ-SP - AC: 10265548020228260002 SP 1026554-80.2022.8.26.0002, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Ademais, tratando-se se demanda de baixo grau de complexidade, e atendendo aos critérios estabelecidos no dispositivo supra citado, o percentual de 10% mostra-se adequado e proporcional, devendo igualmente ser mantido.

Por todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS.

DISPOSITIVO:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR
BANCO DO BRASIL S/A
E
REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA E OUTROS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024